Tribunal: TJES
Processo: 5003571-67.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003571-67.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ARTHUR RAPHAEL DE SOUZA AREVABINE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003571-67.2021.8.08.0030

RECTE.: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECDO.: ARTHUR RAPHAEL DE SOUZA AREVABINE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CURSO SUPERIOR. TRANCAMENTO INDEVIDO. COBRANÇAS ILEGAIS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O requerente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando ser aluno da requerida no curso de Nutrição. Destaca, em síntese, que por problemas na renovação do FIES não pode mais frequentar as aulas. Por ordem judicial a ré foi compelida a realizar sua rematrícula e aditamento do FIES, no entanto, realizou uma cobrança referente ao ano em que foi considerado como desistente (2020), o que não se mostra possível. Busca com a presente ação a suspensão da cobrança efetivada, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 16828690.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que o autor contratou matérias excedentes, sendo devida a cobrança realizada. Interpôs recurso inominado no ID 16385905.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINO que a requerida se abstenha de cobrar o autor, em relação aos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cobrança indevida, em caso de descumprimento. DETERMINO, ainda, que se abstenha de negativar o autor, em relação aos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos), em caso de descumprimento, razão pela qual RATIFICO a Decisão do ID 1114075. b) DETERMINO ainda, que a ré proceda com a rematrícula e o aditamento do fies para que o autor retorne a cursar a faculdade de NUTRIÇÃO no período em foi obrigado a parar; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. A preliminar de incompetência do juizado especial não prospera, considerando que a discussão nos autos se restringe ao contrato de prestação de serviços entre as partes, não englobando a questão relacionada ao FIES. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E não vejo motivos para modificar a r. sentença prolatada. Consta nos autos, conforme bem delineado, que a cobrança discutida se refere à contratação de matérias extras pelo autor no curso de Nutrição (ID 11109410). No entanto, é certo que o requerente apresentou problemas na renovação do FIES, sendo a demandada compelida a realizar sua rematrícula nos autos do processo 5003137-47.2019.8.08.0030, de sorte que não houve comprovação, pela recorrente, da efetiva prestação dos serviços e notificação do autor acerca do débito, possibilitando ao mesmo sua defesa, ainda que administrativa. Sendo o recorrido hipossuficiente na relação, caberia à demandada cercar-se de todas as formalidades a justificar a cobrança perpetrada, contudo, como bem salientado no comando sentencial, a ré sequer comprovou a própria prestação dos serviços, o que aparentemente inocorreu, vez que o autor constava como desistente. Por fim, no que se refere aos danos morais, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (trancamento irregular do curso, atrasando sua graduação). Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.